Tribunal: TJES
Processo: 5017818-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017818-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAN FELIPE DANTAS PARO

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL DO § 10
DO
ART. 10 DA LEI Nº 11.101/2005. TERMO INICIAL FIXADO EM 23/01/2021 PARA FALÊNCIAS DECRETADAS ANTES DA LEI Nº 14.112/2020. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR NÃO SUSPENDE O PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Ivan Felipe Dantas Paro contra decisão que, em sede de habilitação retardatária de crédito nos autos de processo falimentar, julgou improcedente o pedido ao reconhecer a decadência do direito, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC. O agravante sustenta que o crédito se tornou líquido e exigível apenas em 31/07/2024, após o trânsito em julgado da liquidação de sentença, e que, portanto, a decadência não se operou. Requer também o reconhecimento tácito da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial trienal previsto no § 10 do art. 10 da Lei nº 11.101/2005 incide sobre a habilitação de crédito ajuizada após 23/01/2024; (ii) estabelecer se a constituição posterior do crédito suspende ou interfere na contagem do referido prazo; (iii) verificar se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça implica seu deferimento tácito e dispensa do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo decadencial trienal para a habilitação retardatária de crédito em processo falimentar, previsto no § 10 do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, inicia-se em 23 de janeiro de 2021 nos casos em que a sentença de falência fora proferida antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

4)
A constituição definitiva do crédito, por meio de ação de liquidação de sentença, não suspende nem interrompe o prazo decadencial legal, sendo facultado ao credor, nesse período, apresentar pedido de reserva de crédito para preservar seu direito, o que não realizado.

5)
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais confirma que o marco inicial da decadência independe da exigibilidade ou liquidez do crédito, adotando critério objetivo para a contagem do prazo.

6)
A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito quando não há elementos inequívocos que atestem a hipossuficiência, não se justificando, por si só, a dispensa do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito em processo de falência, previsto no § 10 do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, sendo a sentença de falência proferida antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. A constituição definitiva do crédito após esse marco não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor formular pedido de reserva de crédito para preservar o direito.

3. A ausência de manifestação sobre o pedido de gratuidade da justiça não implica deferimento tácito quando ausente comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 10, § 10; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003875-79.2024.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5023220-31.2024.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da controvérsia recursal reside na aplicabilidade do prazo decadencial trienal para a habilitação de crédito, previsto no § 10 do artigo 10 da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

O agravante sustenta que a contagem desse prazo deveria ter sido suspensa, pois o crédito só se tornou líquido e exigível em 31/07/2024, com a expedição da carta de crédito no processo de liquidação de sentença.

Argumenta, assim, que o ajuizamento da habilitação em 06/08/2024 seria tempestivo.

Entretanto, o prazo decadencial de três anos tem como termo inicial a data de publicação da sentença que decreta a falência ou, para os casos em que a falência fora decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, a data da entrada em vigor da referida lei, em 23 de janeiro de 2021.

Desse modo, o prazo em questão é contado a partir de marco temporal objetivo, não se vinculando à liquidação do crédito em ações judiciais paralelas.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECADÊNCIA . TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de habilitação de crédito em face de Ympactus Comercial S/A, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito dos autores. Os apelantes alegam que somente tiveram acesso aos documentos necessários para a habilitação do crédito em 2023, quando houve sentença declaratória do valor do débito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos para a habilitação retardatária do crédito foi observado, considerando o termo inicial fixado pela Lei nº 14.112/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença em ação autônoma de habilitação de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ . 4 -
O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020 .

5 - A constituição definitiva do crédito por sentença transitada em julgado não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer a reserva de crédito para evitar a decadência, o que não foi feito pelos apelantes
. 6 - Considerando que a falência foi decretada em 9 de setembro de 2019 e a ação foi ajuizada em 2 de fevereiro de 2024, o prazo decadencial já havia expirado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido . Tese de julgamento: O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência. O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, quando a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14 .112/2020. A constituição definitiva do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor apresentar pedido de reserva de crédito para resguardar seu direito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts . 7º, § 1º, e 10, § 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel . Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, REsp 2.110 .265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50038757920248080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 17/04/2025)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL . TERMO INICIAL. ART. 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005 . DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de habilitação de crédito, sob fundamento de decadência do direito, em razão do ajuizamento após o prazo de três anos previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11 .101/2005. A parte Apelante sustenta a irretroatividade de aplicaçãoo referido prazo decadencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial de três anos para a habilitação de crédito na falência, nos termos do artigo 10, § 10, da Lei nº 11 .101/2005, especialmente quando a falência foi decretada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O artigo 10, § 10, da Lei nº 11 .101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, estabelece que o prazo para a habilitação ou reserva de crédito é de três anos, contados da data de publicação da sentença que decreta a falência. 4 - Para falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, em 23 de janeiro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça fixou que o prazo decadencial inicia-se a partir dessa data
. 5 - A regular constituição do crédito pelo credor não altera o termo inicial do prazo decadencial, sendo facultado ao credor, em tais hipóteses, o pedido de reserva de crédito para evitar a decadência, o que não foi realizado no caso concreto. 6 - No caso, a falência foi decretada em 09 de setembro de 2019, antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, de modo que o prazo de três anos teve início em 23 de janeiro de 2021 e expirou em 23 de janeiro de 2024. A habilitação foi requerida apenas em 11 de junho de 2024, quando já operada a decadência . IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50232203120248080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2024, 4ª Câmara Cível)

A habilitação de crédito retardatária, como a do caso em análise, está sujeita ao prazo decadencial trienal, que findou em 23/01/2024, muito antes do ajuizamento da ação pelo agravante.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.